Tribunal: STF
Processo: HC 234127
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO DIAS FUENTES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no HC n. 5036889-52.2023.8.21.7000.



    Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante, em 28/09/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 108 (cento e oito) tijolos de maconha, com peso de 73kg e uma porção de maconha, com peso de 2,540g.



    No dia seguinte, o Juízo de primeiro grau concedeu liberdade provisória ao Paciente, com a imposição de medidas cautelares.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito. Em juízo de retratação, em 12/02/2023, o Juízo singular reformou a decisão anterior e decretou a prisão preventiva do Paciente.



    A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Neste writ, o Impetrante alega que o Paciente vinha cumprindo rigorosamente as condições impostas pelo Juízo plantonista e que não houve fatos novos que justificassem o decreto prisional.



    Afirma que o Paciente é primário, tem residência fixa e trabalha de carteira assinada há pelo menos 5 anos.



    Aduz que, em caso de eventual condenação, ao Paciente não seria cominado o regime fechado, de forma que a prisão é desproporcional.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto prisional, com expedição de contramandado de prisão.



    É o relatório inicial. Decido o pedido urgente.



    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas, notadamente porque o Juízo processante ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela considerável quantidade de droga apreendida - mais de 73kg de maconha, o que, ao menos por ora, justifica a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Assim, a espécie em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida pelo órgão colegiado, após a tramitação completa do feito.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeira instância para que preste esclarecimentos sobre o cumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, devendo, ainda, ser remetida a esta Corte a senha para acesso à consulta do processo na internet.



    Após, ouça-se o Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 11).



    Ao final, busca-se:



    “[o] conhecimento do presente Habeas Corpus e, em sede liminar, pela CONCESSÃO DA ORDEM, ainda que de ofício, para fins de sanar o constrangimento ilegal evidente na prisão do Paciente, quem detém o direito sagrado da Liberdade violado, pois a Lei permite que fique BRUNO solto; revogando-se e se cassando o mandado de prisão expedido, determinando-se, por conseguinte, a urgente expedição do contramandado; tudo conforme entendimento sedimentado no STJ e STF, conforme precedentes aqui mencionados, dentre os quais, os da lavra da Ministra Relatora.



    Por fim, ainda em liminar, e subsidiariamente, seja oficiado para determinar a inclusão em pauta de julgamento urgente pela Sexta Turma do STJ, para proferir julgamento de mérito.” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    No ponto, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado, razão pela qual não conheço da impetração, nesta parte (art. 21, § 1°, do RISTF).



    No que se refere a alegação de demora para julgamento do HC 823.584/RS no Superior Tribunal de Justiça, entendo necessário a vinda de prévias informações da Ministra-Relatora daquele Tribunal. 



    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator